Tribunal: TJSP
Processo: 1001782-64.2017.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação Cível - Serviços Hospitalares.

O prazo prescricional para a cobrança de despesas hospitalares tem início no momento em que, após a finalização do serviço, toma-se conhecimento do valor devido – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.